Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-25.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011618-25.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MEIRIELE BENATTI DE OLIVEIRA - CPF: 005.823.129-30 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS INDEFERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando o plano de saúde a fornecer medicamento prescrito e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a majoração dos danos morais e dos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em virtude de negativa de cobertura de medicamento prescrito; e

(ii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados com base no valor atualizado da causa, diante da alegada desproporcionalidade em relação ao trabalho desempenhado.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura de medicamento prescrito, embora configure ilícito contratual e enseje reparação por dano moral presumido, foi fundada em interpretação contratual, o que justifica a manutenção do valor fixado pela sentença, com observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. O valor fixado a título de honorários, correspondente a 15% sobre o montante da condenação (R$ 6.000,00), mostrou-se insuficiente frente ao tempo de tramitação e à complexidade do feito. Por esse motivo, impõe-se sua adequação para 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar os honorários advocatícios, mantendo-se o valor fixado a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A recusa de cobertura contratual fundada em interpretação razoável do contrato não justifica, por si só, a majoração do valor indenizatório por dano moral, quando este já observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. É cabível o redimensionamento da verba honorária quando o valor fixado se mostra ínfimo, devendo-se considerar o valor atualizado da causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Meiriele Benatti de Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Bradesco Saúde S/A
.

A sentença recorrida (ID. 306553883) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial confirmando a tutela de urgência e condenando a requerida a fornecer o medicamento "Rituximabe 500MG/50ML", bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 306553887, a apelante alega que o valor fixado a título de danos morais é irrisório ante a realidade da condenação.

Sustenta que o valor fixado deve observar a gravidade objetiva do fato, seu efeito lesivo e a condição econômica da apelante.

Aduz que a quantia fixada não atinge o âmbito financeiro do causador do dano.

Defende que o valor fixado a título de honorários advocatícios é ínfimo ante o trabalho realizado pelo patrono da parte autora, ora apelante.

Assevera que os honorários advocatícios devem ser fixados perante o valor atualizado da causa.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais e que os honorários advocatícios sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 306553889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Bradesco Saúde S/A suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, entretanto, em que pese o alegado, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e passo à analise do mérito recursal, onde a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de majoração dos valores fixados a título de danos morais e de honorários advocatícios.

Analisando a sentença recorrida (ID. 306553883), o magistrado
a quo
consignou que a recusa indevida pela operadora do plano de saúde a cobrir o tratamento médico prescrito constitui dano moral presumido e fixou em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Dessa forma, a autora, ora apelante, busca com o presente recurso a majoração para
valor não inferior a 30 (trinta) salários mínimos, alternativamente, em valor não inferior a R$8.000,00 (oito mil reais) ­
– sic ID. 306553887.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a negativa por parte da operadora do plano de saúde se deu com base na interpretação do contrato (ID. 306553851), situação que por si só não é capaz de ensejar a majoração do valor fixado, uma vez que estes se encontram em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, trago o julgado por esta e. Câmara em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO XELODA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – NEGATIVA DE TRATAMENTO ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ADEQUAR OS DANOS MORIAS ARBITRADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O parecer Técnico da ANS - Agência Nacional de Saúde nº23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 prevê expressamente o tratamento indicado ao apelado, motivo pelo qual é de rigor a imposição para a disponibilização e custeio do procedimento indicado pelo médico competente.

Sabe-se que, nos casos em que a operadora do plano de saúde se recusa indevidamente a custear tratamento para doença grave, o dano moral é presumível, dispensando, pois, comprovação por parte da vítima. Conforme a jurisprudência sedimentada do STJ, tal situação tem o condão de agravar a aflição psicológica do paciente e da família, causando-lhe sofrimento e angústia que ultrapassam o campo do mero aborrecimento.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 1006129-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)
(destaquei).

Dessa forma, a manutenção da sentença quanto ao valo fixado a título de danos morais é a medida que se impõe.

Outrossim, melhor sorte assiste a apelante quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Isso porque a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, estipulado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que corresponde a aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), quantia que se revela ínfima, especialmente diante do tempo de tramitação do processo.

Dessa forma, impõe-se a majoração da verba honorária, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compatibilizá-la com o efetivo trabalho realizado, razão pela qual redimensiono os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS.
PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

(...).

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, com interpretação contratual mais favorável ao beneficiário. 4. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente, mesmo sob cláusula de carência, é indevida nos termos do art. 35-C da L. 9.656/1998, diante da comprovada urgência médica.

5. A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral quando baseada em interpretação contratual razoável e não comprovado agravamento do quadro clínico.

6. Readequação dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa,
com repartição proporcional entre as partes, observada a gratuidade de justiça.

(...). (N.U 1047137-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)
(destaquei).

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida, fixando os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025